Tribunal: STF
Processo: SS 529
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-24
Data de publicação: 1993-06-24

Ementa:
EMENTA:  -  Diversificação  de  calendario  escolar. Indole
constitucional  da matéria  questionada. Inconveniencia, ja assentada
pelo  Plenário  (ADIn  748) de  introduzir-se  alteração  de periodos
letivos durante o curso dos mesmos.
          Agravo  Regimental a que  se nega provimento, para manter a
suspensão da segurança.::